Tribunal: TJDFT
Processo: 0704787-16.2024.8.07.0003
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
Ementa: Juizado Especial Cível. Embargos de Declaração. Omissão. Inexistente. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo réu em face de Acórdão proferido por esta Turma Recursal no julgamento de Recurso Inominado por ele este interposto. Em suas razões recursais defende a existência de omissão no julgado sob o fundamento de que não foram analisadas todas as provas constantes nos autos que permitiriam a conclusão de que o valor da sua condenação deve ser de R$ 12.000,00, e não de R$ 15.000,00.
2. Recurso próprio, regular e tempestivo. Foram apresentadas contrarrazões.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão cinge-se à análise da ocorrência de omissão no julgamento quanto às provas juntadas aos autos referente ao adimplemento parcial da dívida cobrada pelo parte autora.
III. Razões de decidir.

4. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
5. Não se constata o vício alegado. No caso, as razões de decidir do acórdão são diversas do pretendido pelo Embargante, não havendo que se falar em vício de omissão na análise de fatos, mas tão somente de inconformismo com o entendimento ora esboçado, o que não caracteriza omissão e/ou obscuridade.
6. Com efeito, o acórdão decidiu expressamente sobre a inadimplência do embargante, analisando todos os documentos citados em sede de Embargos de Declaração, não havendo omissão no julgado recorrido, conforme se extrai da transcrição do item 8 do Acórdão "8. Assim, cabia à parte ré/recorrente demonstrar o comprovante de depósito bancário no mesmo dia da formalização do negócio jurídico, dia 01/03/2019, o que não ocorreu, caracterizando-se assim o inadimplemento contratual. Junto a isso, a própria emissão das notas promissórias, confirmam a inadimplência. A suposta quitação do débito, por meio das notas promissórias, não comprovam de maneira inequívoca que houve a quitação do valor remanescente, consoante mencionado na sentença recorrida. Não é crível que o devedor emita dos títulos de valores expressivos, pague em espécie e não tenha recibo de pagamento das quantias assinado pelo credor. Além disso, as referidas notas promissórias não cumprem com os requisitos de validade, não foram reconhecidas pelo autor quando intimado para a réplica (ID 69741632), e, estranhamente, foi emitida uma nota promissória de R$ 9.500,00, valor além do remanescente do contrato, R$ 15.000,00.
7. Portanto, o que se percebe é mero interesse de rejulgamento da causa, o que não se admite em sede de Embargos de Declaração.
IV. Dispositivo e tese.
8. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
9. A ementa servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.